Tribunal: TCU
Processo: 014.851/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6662/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse das sras. Valéria Proença Ferreira da Silva, Martha Fragoso de Macedo e Tânia Fragoso de Macedo: 1. Processo TC- Processo 014.851/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eduarda Lontra Rangel dos Santos (XXX.917.677-XX); Elizabeth Lopes da Silva (XXX.189.977-XX); Iracy Gonçalves Thomazelli (XXX.147.559-XX); Luciana Lopes da Silva (XXX.397.107-XX); Martha Fragoso de Macedo (XXX.723.401-XX); Tânia Fragoso de Macedo (XXX.044.421-XX); Valéria Proença Ferreira da Silva (XXX.541.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. informe se estão sendo cumpridas as disposições contidas no art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 relativamente aos benefícios previdenciários recebidos pelas sras. Martha Fragoso de Macedo e Tânia Fragoso de Macedo; 1.7.1.2. verifique se houve concessão de melhoria nos proventos de reforma do instituidor Paulo Cézar Ferreira da Silva, tendo em vista as informações constantes do formulário Sisac 10637508-07-1999-000702-9.